Tribunal: STF
Processo: Rcl 57337
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Eliana Mara Martins Ramalho em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do MS 2132460-48.2022.8.26.0000, que teria contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao decidido na ADPF 898 e nas ADIs nº. 6586 e 6587.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança interposto pela ora reclamante em face da Universidade de São Paulo - USP, em objeção à exigência de vacinação contra Covid-19 para frequência nas dependências da Universidade. Eis o teor do ato reclamado (e Doc 21, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO – Mandado de Segurança – Pretensão voltada ao deferimento de liminar pleiteada no mandamus impetrado pela agravante, a fim de afastar a obrigatoriedade de comprovação quanto à aplicação de imunizante contra covid-19 para o exercício de suas atividades laborais – Não cabimento – Hipótese em que não se vislumbra a presença de elementos de prova a evidenciar ictu oculi a alegada contraindicação médica em relação à vacina no caso específico da impetrante – Ausência de fumus boni iuris – Questão a ser examinada sob o crivo do contraditório, de modo a não permitir o reconhecimento do suposto direito da impetrante em exame perfunctório da matéria – Não caracterização do pressuposto do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 – Decisão monocrática mantida - Recurso não provido”.



    Argumenta, em síntese, que a reclamante possui laudo médico que a desobriga e não indica a vacinação contra Covid-19. Que a Portaria da USP não é Lei e sim ato administrativo e apenas Lei teria caráter de cumprimento obrigatório. Defende que a USP não teria competência para impor medidas sanitárias e que essa competência seria apenas do Ministro da Saúde e da ANVISA.



    Alega haver apresentado em juízo 3 laudos médicos que afastam a inoculação em debate por ser a reclamante portadora de Tireoidite de Hashimoto e informa que desde que apresentou esses laudos à Universidade tem sido constrangida a tomar a vacina contra covid-19, sob pena de lhe serem imputadas falta injustificadas e sofrer processo administrativo.



    Afirma estar afastada de suas atividades presenciais dede 13.05.2022 e, consequentemente, sem receber salário e sendo assim, requer liminarmente a cassação do acórdão reclamado para que possibilite seu retorno ao emprego, lhe sejam restituídos os vencimentos retidos e sejam deferidos os sejam validados os laudos apresentados, e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022).”



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    A alegação da reclamante é de que o ato objeto da presente ação teria afrontado o decidido pelo STF quando do julgamento da ADPF 898, bem como das ADIs 6586 e 6587.



    A ADPF 898 foi extinta, sem julgamento de mérito, em 22.11.2022, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. DIREITO À SAÚDE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PORTARIA MTPS Nº 620/2021. VEDAÇÃO À EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO. 1. Arguições de descumprimento de preceito fundamental e ação direta de inconstitucionalidade que têm por objeto a Portaria MTPS nº 620/2021, que proíbe o empregador de exigir documentos comprobatórios de vacinação para a contratação ou manutenção da relação de emprego, equiparando a medida a práticas discriminatórias em razão de sexo, origem, raça, entre outros. 2. Perda superveniente do interesse de agir. Com a alteração do cenário epidemiológico no Brasil e o arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente (i) a redução do número de mortes e quadros graves da doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país, (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais, não subsiste o interesse-necessidade indispensável para a regulação judicial da matéria. 3. Extinção das ações sem julgamento de mérito.”



    Desse modo, não pode servir como parâmetro de controle a lastrear a presente reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 75/SP. Ausência de paradigma apto a instaurar a jurisdição da Suprema Corte em sede reclamatória. Reclamação como sucedânea de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. São dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes (i) as decisões concessivas de liminar e (ii) as decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações do controle concentrado de constitucionalidade, conjuntos em que não se enquadra a decisão proferida na ADPF nº 75/SP, a qual foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ativa ad causam. 3. É inadmissível a reclamação cujo paradigma seja decisão em ação do controle concentrado de constitucionalidade sem efeito vinculante. 4. Agravo regimental não provido”(Rcl 11613 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2013 PUBLIC 20-09-2013).



    Já as ADIs nº. 6586 e 6587, julgadas em conjunto em 17.12.2020 receberam a seguinte ementa:



    “Ementa: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



     I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis. 



    II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas.



     II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas.



     III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes.



     IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal.



    V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: 



    (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e 



    (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.”



    Contudo, compulsando os autos, extraio do acórdão reclamado o seguinte trecho:



    “... 



    Anote-se que, em linha de princípio, o fumus boni iuris necessário à concessão da medida liminar pleiteada pela impetrante não está evidenciado nos autos, sobretudo, quanto à comprovação da avaliação médica no sentido de contraindicar a aplicação da vacina na recorrente. Além dos laudos médicos serem datados de 2021, como mencionado, não há elementos de prova aptos a demonstrar a alegada contraindicação especificamente em relação à moléstia da qual a impetrante relata ser portadora, a dizer, (Tireoidite de Hashimoto, inclusive não se vislumbra, em princípio, a existência de recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para os casos de pessoas portadoras de moléstias como a relatada pela impetrante -Tireoidite de Hashimoto). Em suma, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em mandado de segurança, conforme constou na decisão objeto deste agravo interno, razão pela qual era mesmo hipótese de indeferimento da medida postulada, subsistindo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (grifo nosso)



    Verifica-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não julgou definitivamente a segurança pleiteada por achar que o casa demanda o contraditório. Não há, desse modo, qualquer juízo de valor do ato reclamado que contrarie o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs invocadas.



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões desta Corte supostamente vulneradas, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 989, III, do CPC), bem como deixou de indicar o valor da causa (art. 292 CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente